Tribunal: TJDFT
Processo: 0011191-31.2014.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0011191-31.2014.8.07.0018 EMBARGANTE: FUNDACAO DE ENSINO E PESQUISA EM CIENCIAS DA SAUDE - FEPECS EMBARGADO: ADALBERTO PAMPLONA DA SILVA DECISÃO Trata-se de pedido (id 13322945) de cumprimento provisório do acórdão 1.180.811 (id 9698350), exarado pela 4a Turma em julgamento de apelação. Por não se tratar de causa originária da Corte, a pretensão deve ser deduzida perante a 4a Vara da Fazenda Pública, competente para tanto (CPC 516, II), observando-se os requisitos próprios (CPC 522). Ante a incompetência da Turma, não conheço do pedido. Preclusa esta decisão, retornem os autos à egrégia Presidência da Corte. I. Brasília, 17 de janeiro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR